Tribunal: TJBA
Processo: 0303680-45.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303680-45.2015.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOURILDA VALASQUES GOMES Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, julgando o pedido improcedente. A ação, ajuizada por servidora admitida sob o regime celetista, visa ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado sob o referido regime, alegando a inexistência de efetiva mudança para o regime estatutário. Sentença recorrida reconheceu a extinção do contrato de trabalho em razão da transmudação de regime pela Lei Estadual nº 6.677/94 e aplicou a prescrição quinquenal. Pedido de anulação da sentença para afastar a prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a prescrição aplicável à cobrança de valores relativos ao FGTS é trintenária ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos no Tema 608 do STF, e se a mudança do regime celetista para estatutário afasta o direito ao FGTS. III. Razões de decidir A jurisprudência do STF (Tema 608) fixou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos a partir de 13/11/2014. A prescrição trintenária aplica-se às ações ajuizadas antes da data de 13/11/2019, permanecendo a quinquenal para os casos posteriores, de a acordo com o Tema 608 do STF. No caso, a ação foi proposta em 16/06/2015, devendo incidir a prescrição trintenária. Não há direito adquirido ao regime jurídico celetista, mas a cobrança do FGTS referente ao período laborado sob o regime celetista é possível. Anulação da sentença para afastar a prescrição quinquenal e determinar o prosseguimento do feito, com apreciação do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com análise do mérito. Tese de julgamento: "1. Para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores relativos ao FGTS. 2. Não há direito adquirido ao regime jurídico celetista, sendo possível a cobrança de FGTS relativo ao período anterior à transmudação para o regime estatutário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto 20.910/32, art. 1º; CLT; Lei Estadual nº 6.677/94; CPC/2015, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; TJBA, Apelação nº 8002157-34.2016.8.05.0032; TJBA, Apelação nº 0303114-86.2012.8.05.0146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0303680-45.2015.8.05.0141, em que figura como apelante LOURILDA VALASQUES GOMES e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas. Sala de Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA